Tribunal: TJBA
Processo: 0001004-75.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001004-75.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA - OAB/BA: 34.421 APELADO: VALDENICE LIMA SANTOS RIBAS Advogado(s):NARCISO CARVALHO BONFIM SOUTO, JESSICA FALCAO CHAVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO TRABALHISTA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONFISSÃO DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Encruzilhada/BA contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de verbas salariais formulado por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento dos salários dos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2008, e de salário do mês de setembro de 2012. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, com base na aplicação analógica da remessa necessária e no suposto risco ao interesse público; (ii) saber se houve demonstração da inexistência de crédito da autora, a fim de justificar a reforma da sentença. III. Razões de decidir 3. O pedido de efeito suspensivo foi rejeitado, por ausência dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, notadamente a ausência de probabilidade de provimento do recurso, já que a própria contestação do Município confessou a inadimplência das verbas pleiteadas. 4. A alegação de ausência de prova do crédito da parte autora não se sustenta, pois, sendo negativa a alegação de inadimplemento, incumbia ao Município provar o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. 6. A responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais devidas é objetiva, não se admitindo que a má gestão administrativa do Município recaia sobre o servidor público. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso voluntário interposto pela Fazenda Pública, exige-se a presença cumulativa dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, não bastando a invocação genérica da remessa necessária. 2. Incumbe ao ente público comprovar a quitação de verbas salariais em ações de cobrança ajuizadas por servidores, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente alegação genérica de ausência de prova da inadimplência." _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 496, I, 1.012, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 15.09.2021; TJPB, ApCiv n. 00020592520138150191, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 09.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001004-75.2013.8.05.0075, tendo como Apelante o Município de Encruzilhada/BA e Apelada Valdenice Lima Santos Ribas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator